Tribunal: TJDFT
Processo: 0722825-98.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. CARTÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para limitar os descontos dos contratos discutidos nos autos a quarenta por cento da verba salarial depositada na conta corrente do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade dos descontos realizados na conta corrente; (ii) definir se os descontos podem ser limitados; e (iii) analisar a ocorrência de dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da análise dos autos, verifica-se que o autor contratou cartão de crédito com a instituição financeira requerida, estando ciente da opção de provisionamento em caso de inadimplência. Não há que se falar em inexistência ou falta de informação na contratação, pois o contrato deixa claro que está vinculado a um cartão de crédito e discorre acerca da utilização e das implicações em caso de ausência de pagamento.
4. No caso, apesar de vigorar em nosso ordenamento o princípio da força obrigatória do contrato (pacta sunt servanda), deve ser preservada a dignidade da pessoa humana, garantindo o mínimo existencial para que o devedor tenha condições de arcar com os custos necessários à sua sobrevivência. Assim, não se vislumbra a necessidade de reforma da sentença, porquanto o percentual fixado garante ao credor o recebimento do seu crédito e não onera demasiadamente o consumidor.
5. Quanto ao pleito de indenização por dano moral, não restou comprovada a prática de ilícito contratual pela instituição financeira, que agiu nos termos do contrato entabulado entre as partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelações conhecidas e desprovidas.
Tese de julgamento: “1. Deve ser mitigado o princípio da força obrigatória do contrato (pacta sunt servanda), para preservar a dignidade da pessoa humana, garantindo o mínimo existencial para que o devedor tenha condições de arcar com os custos necessários à sua sobrevivência. 2. Ante a ausência de ato ilícito por parte da instituição financeira, que agiu nos limites contratuais estabelecidos, não é possível reconhecer a ocorrência de dano moral”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, inc. III, art. 51, inc. IV. CPC, art. 85, § 11, art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1955711, ApCiv 0739114-21.2023.8.07.0003, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 10.12.2024, p. 19.12.2024. TJDFT, Acórdão 1916215, ApCiv 0728981-23.2023.8.07.0001, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 29.08.2024, p. 19.09.2024.